Tribunal: TJSP
Processo: 1024532-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
res, pois configuraria enriquecimento exacerbado do advogado. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 6.000,00 (art. 85, § 11, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1024532-51.2019.8.26.0100; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
MANDATO. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. A presunção de veracidade da revelia não incide sobre o direito da parte, mas sim sobre a matéria de fato, mas é relativa, pois a revelia não afasta o livre convencimento do juiz que tem o dever de

Ementa:
MANDATO. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. A presunção de veracidade da revelia não incide sobre o direito da parte, mas sim sobre a matéria de fato, mas é relativa, pois a revelia não afasta o livre convencimento do juiz que tem o dever de rechaçar pretensões infundadas. 3. De acordo com o conjunto probatório contido nos autos, se mostra abusiva a cobrança de honorários advocatícios suplementares, pois configuraria enriquecimento exacerbado do advogado. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 6.000,00 (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024532-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
EDUARDO DIAS YUNIS, são apelados LUIZ FORTUNATO SPEGIORIN
RIDOLFI, GISLENE MARIA SPEGIORIN RIDOLFI e OTAVIO HENRIQUE
SPEGIORIN RIDOLFI.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS
MOTTA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Apte. : Jose Eduardo Dias Yunis
Apdos. : Luiz Fortunato Spegiorin Ridolfi e outros
Juíza de 1o grau: Lúcia Caninéo Campanhã
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 27/10/2020
VOTO No 47.806
EMENTA: MANDATO. COBRANÇA. 1. Se a sentença
está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral
dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. A
presunção de veracidade da revelia não incide sobre o
direito da parte, mas sim sobre a matéria de fato, mas é
relativa, pois a revelia não afasta o livre convencimento
do juiz que tem o dever de rechaçar pretensões
infundadas. 3. De acordo com o conjunto probatório
contido nos autos, se mostra abusiva a cobrança de
honorários advocatícios suplementares, pois configuraria
enriquecimento exacerbado do advogado. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária para R$ 6.000,00 (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra
respeitável sentença de fls. 639/644 que julgou improcedente o pedido,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
Interpostos embargos de declaração, foram
estes rejeitados, conforme decisão de fls. 667.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado
alegando que devem ser aplicados os efeitos da revelia, tendo em vista a
intempestividade da contestação dos apelados. Aduz que as matérias de
ordem pública foram repelidas em sentença. Salienta que restou
comprovada a prestação dos serviços e que foi juntado o documento de
transação, sendo plenamente verossímeis as alegações trazidas na
inicial. Afirma que devem ser afastadas as hipóteses do art. 345 do CPC,
recaindo a presunção de veracidade dos fatos alegados. E a diferença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
poucos minutos no protocolo não é suficiente para afastar os efeitos da
intempestividade. Alega, ainda, que houve confusão nos objetos de cada
uma das contraprestações e equívoco nos cálculos contidos na sentença.
Nunca pretendeu receber a quantia de R$ 2.396.729,62, como constou
da
sentença,
mas
apenas
R$
734.444,18.
E
os
trabalhos
desempenhados são diversos, não sendo possível computar todos os
valores para se chegar no montante de R$ 2.396.729,62. Observada
ainda que sobre o valor de R$ 734.444,18 há a contribuição dos tios, que
foi repassada para os apelados. E o percentual de 4,5% decorre da
aceitação dos apelados de que fazia jus a uma remuneração
suplementar,
não
podendo
desistir
do
compromisso
assumido.
Argumenta que a quantia de R$ 734.444,18 representa o trabalho
prestado aos herdeiros netos e aos herdeiros filhos, o que representaria
R$ 122.407,36 para cada herdeiro neto e R$ 244.814,72 para cada
herdeiro filho, valores muito inferiores ao quinhão hereditário de cada um.
Tece considerações sobre os contratos firmados: o contrato assinado em
10/01/2012 se refere ao espólio de Luiz Spegiorin, com previsão de
honorários de 6% sobre o valor do quinhão dos herdeiros netos, que seria
de R$ 208.411,27. E de acordo com o contrato assinado em 12/09/2012,
os honorários de 6% seriam de R$ 625.233,81; após o falecimento de
Isolina, receberia 4,5% sobre a totalidade dos bens inventariados, que
seria de R$ 937.850,72, que deduzidos os pagamentos realizados, seria
de R$ 734.444,18, valor indicado na inicial. Assim, denota-se que o valor
dos honorários é muito inferior ao quinhão de cada um, não havendo
violação ao art. 38 do Código de Ética da OAB. O valor se mostra justo e
proporcional ao trabalho realizado. E o acordo se deu por escrito, sendo
expressa a obrigação dos apelados de pagar os honorários.
Ressalta que houve a contratação para
trabalhos e remunerações específicos. Afirma que no interesse dos
herdeiros apaziguou ânimos, alinhou interesse e reaproximou parentes
distanciados,
possibilitando
a
partilha
amigável
estabelecida
no
instrumento de transação de fls. 267/286, que não se confunde com a
partilha homologada no inventário de Luiz Spegiorin. Por não disporem de
numerário imediato, ficou acordado que como remuneração suplementar
receberia o equivalente a 4,5% de todo o patrimônio envolvido. Aduz que
a transação é válida, pois possui objeto lícito, possível e determinado ou
determinável, sendo que os apelados dispunham de capacidade para
praticar o ato. Alega ainda que os apelados receberam mais alqueires
dos que os demais herdeiros pois com a fração maior se obrigaram a
pagar a parte dos honorários do autor. Mas os apelados não cumpriram
com o acordo. Tece considerações sobre o princípio do venire contra
factum proprium e violação de vários dispositivos legais contidos no CC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E no contrato de parceria agrícola firmado pelos herdeiros, denota-se
justamente que os herdeiros netos, ora apelados, receberam valores
maiores, justamente pelo que foi pactuado na transação objeto desta lide.
E o contrato de parceria foi firmado após a homologação da partilha no
inventário. Salienta que o percentual de terra constante no contrato de
parceria difere da partilha justamente pelo que foi acordado na transação
aqui discutida.
E não poderia a magistrada sentenciante
entender que os valores pactuados nos outros contratos já se mostravam
suficientes para remunerar o autor. Ademais, as três contratações não se
confundem. Afirma inexistir coisa julgada, ilegitimidade passiva ou
litisconsórcio necessário com os herdeiros filhos. E em caráter
subsidiário, pede que seja delimitada remuneração pelo trabalho exercido
em favor dos herdeiros.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os
autos a esta Corte de Justiça.
Foi determinada a redistribuição dos autos pelo
v. acórdão de fls. 829/835.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo
subsistir a r. sentença, que com total acerto, bem observou que:
“No que diz respeito ao mérito, o pedido declaratório reporta-
se ao denominado instrumento particular de transação,
cessão de direitos hereditários e outras avenças, datado de
22 de agosto de 2016 (fls.267/281).
Constou da cláusula 4.1 daquele instrumento que todas as
despesas processuais decorrentes do inventário de Luiz
Spegiorin (processo no 0003157-33-2009.8.26.0400- 2a Vara
Cível de Olímpia), incluindo honorários de advogado do
inventariante à razão de 4,5% do monte, dentre outras,
serão arcadas com os valores já vertidos aos autos do
inventário e, se insuficientes, pelos valores decorrentes do
arrendamento da Fazenda "Bagagem", observando a
proporção de 50% pelo espólio de Isolina, 16,66% pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
herdeiro filho João Batista, 16,66% pela herdeira filha Elisa e
16,66% pelos herdeiros netos, ora requeridos (fls.272/273).
O patrono requerente pretende receber 4,5% de todo o
patrimônio envolvido, alegando que o acordo envolveu os
dois espólios (fls.3), tanto de Luiz quanto de Isolina,
sustentando ainda que devidos os valores apenas pelos
requeridos, posto que receberam quinhão maior justamente
para arcar com tais despesas.
Ocorre
que
além
dos
denominados
honorários
suplementares, as partes firmaram mais dois contratos de
honorários tendo por objeto o mesmo inventário.
O primeiro contrato data da 10 de janeiro de 2012 firmado
pelos três requeridos e combinado o pagamento de
honorários no percentual de 6% sobre o valor do quinhão
hereditário que lhes couber (fls.33/34).
O segundo datado de 12 de setembro de 2012 firmado
apenas pelo herdeiro Luiz Fortunato, na qualidade de
inventariante, estipulando-se então percentual de 6% sobre
o valor real do monte-mor (fls.35/36).
O requerente apresenta conta do total do patrimônio
atualizado de R$ 20.841.127,12 e pretende que seja
declarado o seu direito ao valor de R$ 937.850,72 no
percentual de 4,5% (fls.12), deduzidos os valores já
quitados.
Ocorre que menciona tratar-se de verba suplementar, sem
prejuízo dos demais contratos de honorários, um no
percentual de 6% sobre o quinhão e outro de 6% sobre o
monte-mor.
Os três requeridos juntos figuravam como titulares de parte
ideal de 1/6 (fls.221), no inventário de Luiz Spegiorin para o
qual o requerente foi contratado, o que corresponderia ao
valor de R$ 3.473.521,18 para os três ou R$ 1.157.840,39
para cada um, levando em conta o valor mencionado pelo
requerente de R$ 20.841.127,12.
No tocante ao inventário subsequente de Isolina, a
representação durou curto período de tempo (fls.435/441),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apresentadas as primeiras declarações em data recente, o
feito prossegue com advogado diverso, recebendo todos os
herdeiros a mesma parte ideal (fls.529/549), sem a alegada
diferenciação para compensação dos honorários aqui
reclamados.
Nota-se que o requerente entende como devida a verba
suplementar,
sem
prejuízo
dos
valores
inicialmente
contratados de 6% sobre o valor real do monte-mor mais 6%
sobre o valor do quinhão hereditário.
Portanto, ainda teria em tese direito a 6% sobre o valor real
do monte-mor, no valor de R$ 1.250.467,63 (6% de de R$
20.841.127,12) mais R$ 208.411,27 (6% sobre o valor do
quinhão hereditário no valor de R$ 3.473.521,18).
Assim, somados os valores dos honorários teríamos a
quantia
de
R$
2.396.729,62
(R$
937.850,72+R$
1.250.467,63+R$ 208.411,27) praticamente o dobro do que
cada herdeiro neto recebeu ou 69% do valor que cabe aos
três juntos.
Na notificação extrajudicial menciona o patrono o valor total
de R$ 2.124.693,22, com deduções cobra o valor de R$
2.079.606,66 (fls.390), descrevendo o encadeamento de
contratos (fls.385/390).
A sucessão de honorários contratados para prestação de
serviços nos autos do inventário acaba por evidenciar
enorme desproporção em detrimento dos herdeiros netos,
na época estudantes (fls.202), o advogado acabaria por
receber valor muito maior daquele devido a cada um deles
por conta da herança dos bens deixados pelo avô.
Tal situação afronta o art. 38 do Código de Ética "na
hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários
devem ser necessariamente representados por pecúnia e,
quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não
podem ser superiores às vantagens advindas em favor do
constituinte ou do cliente", portanto, entendo que a
pretensão não se coaduna com o ordenamento jurídico.
Assim, apesar da intempestividade da contestação, impõe-
se a improcedência do pedido, uma vez evidenciado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
abuso nos honorários suplementares, considerando que os
contratos
originalmente
firmados
já
remuneram
adequadamente o patrono.” (fls. 642/644).
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando,
se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas no
recurso de apelação, que apenas reiteram as questões claramente
analisadas pela magistrada de 1a instância, é de se adotar integralmente
os fundamentos contidos na sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo
de
valor
firmado
na
sentença,
inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo sentido:
REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no
265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de
Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos
seus
próprios
fundamentos,
aqui
expressamente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste E. Tribunal, verbis: 'Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la'. Nesta
Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para
evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração do processo.” (Ap.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no 990.10.310915-5, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a Câm.,
j. 14/10/2010).
“Apelação
Reiteração dos termos da sentença pelo
relator Admissibilidade Adequada fundamentação
Precedente jurisprudencial Incidência do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7,
Rel. Des. Vianna Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
De fato, apesar de ser aplicada a pena de
revelia tendo em vista a ausência da apresentação da contestação pela
ré, é de se observar que se trata de presunção relativa.
A confissão tácita que a revelia implica, diz
sobre os fatos pelo autor afirmados e não sobre o direito da parte, como
emerge da simples leitura do contido no artigo 344 do Código de
Processo Civil.
Assim, a veracidade fática há de ser tida como
relativa se elementos do processo apontarem em direção diversa do
alegado pelo autor, caso em que há de prevalecer o livre convencimento
do juiz, pois a regra insculpida no artigo não faz do Poder Judiciário mero
balcão de chancelaria.
Esse é o entendimento pacificado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, vejam-se os seguintes julgados:
“Os efeitos da revelia (artigo 319 do CPC) não incidem
sobre o direito da parte, mas tão somente quanto à
matéria de fato” (RSTJ 5/363).
“A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder
a outras circunstâncias constantes dos autos, de
acordo com o princípio do livre convencimento do juiz”
(RSTJ 20/252).
"O efeito da revelia não induz procedência do pedido e
nem afasta o exame de circunstâncias capazes de
qualificar os fatos fictamente comprovados." (RSTJ
53/335)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A relatividade da presunção de veracidade dos
fatos alegados importa em não subtrair do juiz a livre apreciação da prova
e da persuasão racional (art. 371).
Nesse sentido, veja-se a lição do citado e
renomado processualista Vicente Greco Filho (“Direito Processual Civil
Brasileiro”, 13a ed. 1999, Ed. Saraiva, 2o vol. p. 144), tem-se que:
“A presunção de veracidade decorrente da revelia não é
absoluta. Se há elementos nos autos que levem a
conclusão contrária não está o juiz obrigado a decidir
em favor do pedido do autor. Na prática o que ocorre é
que a falta de contestação e a consequente confissão
ficta esgotam o tema probatório, de modo que, de regra,
a consequência é a sentença favorável ao demandante.
Não está, porém, excluída a hipótese da existência de
outros elementos que levem à convicção contrária, daí
se dizer que a presunção do art. 319 é relativa e não
absoluta...”
Assim, não era o caso de acolher a pretensão
do autor apenas por se tratar de ré revel.
Nesse esteio, bem se vê dos autos que foram
firmados entre as partes vários contratos referentes à representação
processual dos réus pelo autor no inventário de seu avô Luiz Spegiorin e
em curto período no inventário de sua avó Isolina Spegiorin.
Bem se vê na sentença acima transcrita a
descrição dos contratos firmados.
E da análise dos referidos contratos, bem como
dos valores neles descritos, não se pode considerar como válida a
fixação de novos honorários suplementares no percentual de 4,5% de
todo o patrimônio objeto dos inventários, pelos trabalhos prestados no
interesse e em benefício de todos os herdeiros, como alega o autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Observe-se que o documento de transação de
fls. 267/280 se refere à partilha amigável relacionada ao falecimento tanto
de Luiz Spegiorin quanto de Isolina dos Santos Spegiorin. No entanto, o
inventário de Isolina continua tramitando na Justiça, não sendo
considerada a partilha contida no referido documento de transação.
De fato, em pesquisa realizada pela assessoria
técnica deste Relator, o inventário de Isolina continua tramitando, sendo
que foi decretada a substituição do inventariante, e que este apresentou o
plano de partilha observando os parâmetros legais, resguardado o
quinhão de cada herdeiro, de acordo com o documento acostado às fls.
529/549. Também se observa do inventário que há discussão entre os
herdeiros a respeito da divisão de bens contidas no Instrumento de
Particular de Transação, Cessão de Direitos Hereditários outra avenças
(fls. 267/281), e onde se encontra a estipulação dos 4,5% referentes aos
honorários aqui cobrados (fls. 272 item 4.1).
Nesse esteio, não há como considerar válida a
alegação de que os réus receberam mais alqueires para o pagamento
destes honorários suplementares se a partilha de Isolina ainda não se
findou.
Ademais, causa estranheza a alegação do
autor de que os herdeiros netos, ora réus, receberam alqueires a mais da
Fazenda Bagagem para que se tornassem os únicos responsáveis pelo
pagamento desses honorários suplementares. Ora, os outros herdeiros
também estavam representados por outros advogados, e constou
expressamente desse instrumento de transação que cada um deles seria
responsável pelos honorários de seu respectivo patrono (fls. 277, item 9 e
9.1, fls.279 item 17, fls. 280 item 18).
Também se observa do instrumento de
transação que os herdeiros netos cederam suas frações referentes aos
imóveis urbanos, relativo ao inventário de Isolina, para os demais
herdeiros, seus tios (fls. 273, itens 4.2 e 4.3). Ou seja, da leitura deste
instrumento de transação não se consegue aferir, com a certeza
necessária, de que os réus receberam alqueires a mais da Fazenda para
realizar o pagamento desses honorários suplementares, ou se tudo não
passou de um ajuste decorrente das frações dos imóveis urbanos cedidos
em prol dos demais herdeiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ressalte-se que o item 4.1, no qual se funda o
pedido do autor se mostra genérica, não se sabendo ao certo em que se
baseia a fixação do percentual de 4,5%, veja-se:
“Convergem os contratantes e reciprocamente contratados
que todas as despesas processuais decorrentes do
Inventário
de
Luiz
Spegiorin
(Processo
no
0003157-33.2009.8.26.0400
2a Vara Cível de Olímpia),
assim consideradas, as custas, os honorários de advogado
do inventariante à razão de 4,5% do monte, o ITMD, e
eventual ITBI, serão arcadas com os valores já vertidos aos
autos do referido Inventário, e na hipótese de insuficiência,
pelos valores decorrentes do arrendamento da Fazenda
'Bagagem', observada a proporção de 50% e pelo Espólio
de Isolina dos Santos Spegiorin; 16,66% pelo herdeiro filho
João Batista Spegiorin; 16,66% pela herdeira filha Elisa
Maria Spegiorin Gianotto e 16,66% pelos herdeiros netos
Luiz Fortunato Spegirin Ridolfi, Otávio Henrique Spegiorin
Ridolfi e Gisleine Maria Spegiorin Ridolfi.” (fls. 272/273).
Ademais, já existiam dois outros contratos
onde foram fixados honorários advocatícios em função da representação
no inventário de Luiz Spegiorin, firmados com o autor, seu escritório e os
réus.
Deste modo, percuciente a análise feita pela
magistrada sentenciante no tocante aos valores pleiteados pelo autor.
Ora, se considerados todos os contratos
descritos pelo autor, por certo que obteria, a título de honorários, valor
claramente excessivo em comparação com o que receberia cada herdeiro
neto.
Saliente-se que na notificação enviada pelo
autor e acostada às fls. 385/390, há a menção de um débito relativo a
honorários de R$ 2.124.693,22, que com as deduções, totalizaria R$
2.079.606,66. E também, tomando como base o valor do monte-mor
informado pelo autor (R$ 20.841.127,12
fls. 12), cada herdeiro neto
receberia a quantia de R$ 1.157.840,39, já que os três teriam direito a 1/6
do patrimônio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desta forma, pelos simples olhar dos números,
denota-se que se mostra incabível o valor pleiteado pelo autor, não
havendo que se falar em honorários suplementares, devendo ser mantida
a sentença.
E ressalte-se, o inventário de Isolina ainda está
em trâmite, não sendo mais o autor ou seu escritório o representante
legal dos herdeiros netos, ora réus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com majoração da verba honorária para R$ 6.000,00, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica